Tribunal: TJDFT
Processo: 0745734-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA CNH DA ATUAL PROPRIETÁRIA. REQUERIMENTO APÓS O PRAZO DO ART. 257, §7o, DO CTB. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURIDISDIÇÃO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. IDENTIFICAÇÃO DA AUTORA COMO CONDUTORA. PROVA ROBUSTA. DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A perda do prazo de 15 dias, contados da notificação da autuação (Código de Trânsito, art. 257, §7o), resulta apenas em preclusão administrativa, o que não obsta à apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1226861, DJE: 13/2/2020; 2a Turma Recursal, acórdão 1220163, DJE: 10/12/2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1210257, DJE: 31/10/2019).
2. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Precedentes: Acórdão 1264193, DJE: 19/8/2020 e acórdão 1189445, DJE: 6/8/2019; Acórdão 1306614; DJE: 27/12/2020; Acórdão 1328131, data de julgamento: 24/3/2021).
3. Na hipótese, a autora pediu a transferência para o seu nome da pontuação de três infrações que alega ter cometido após a aquisição do veículo multado.
4. Foram três infrações gravíssimas autuadas em flagrante. Uma do condutor por dirigir veículo sem possuir CNH. Outra do proprietário por permitir condução do veículo a pessoa sem CNH. E a terceira por recusar o condutor o teste de alcoolemia (ID 57032695, pág. 1 e 3).
5. O número da identidade indicado nos autos de infração (ID 57032685, pág. 2/4) como documento do condutor é o mesmo mostrado no documento de identidade da autora (ID 57032676), o que induvidosamente mostra que era a autora que conduzia o veículo no ato da autuação.
6. Se o acerto probatório mostra que a autora dirigia o veículo no momento da autuação em flagrante, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu a promover a transferência da pontuação para o prontuário da autora.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Sem custas por ser o recorrente isento do pagamento. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.